Tribunal: STF
Processo: RE 105539
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO PRELIMINAR.
SENDO SUSTENTADO O EXTRAORDINÁRIO A BASE DO DISPOSITIVO DA LEI
MAIOR E DE DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA QUE NÃO FORAM
OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO, INCIDINDO, ASSIM, NA HIPÓTESE,
AS SUMULAS 282 E 356, NÃO HÁ CABIDA PARA O CONHECIMENTO PRELIMINAR
DO APELO DERRADEIRO.